Tribunal: TJPA
Processo: 0813210-42.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813210-42.2019.8.14.0006

APELANTE: MARIA IVANETE MONTEIRO DE MENEZES

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – Apresentando o recurso mero inconformismo dos embargantes com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARIA IVONETE MONTEIRO DE MENEZES,
contra o acórdão de Id.9952246, da minha relatoria, por meio do qual juguei pelo improvimento ao recurso de Apelação Cível, nos autos da Ação de Pensão por Morte movida em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, ora agravado.

Irresignada, interpôs o presente recurso alegando novamente sobre a prova documental de que o
de cujus
arcava com todas as despesas da autora, inclusive sendo dependente no plano de saúde e declaração de imposto de renda no ano do óbito do ex-segurado.

Menciona que nos autos a existência de documento que revela que a Recorrente foi incluída como dependente do ex-segurado no IGEPREV e quanto a esse direito é inequívoco para qualquer ser medianamente pensante que a embargante merece ter o seu pedido deferido.

Dessa forma, requer provimento ao presente recurso, sanando a omissão, contradição ou erro material da respeitável, analisando o pedido pleiteado no recurso de apelação, por ser medida de justiça.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de
Id.10745697.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo dos recorrentes com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Não obstante o alegado nas razões recursais, constato que o presente acórdão recorrido foi explícito o contexto probatório juntado aos autos, e fundamenta nas Leis e Sumulas, como passo a destacar novamente. No caso em tela, consoante se infere da certidão de óbito (Id. 6773658 - Pág. 2), o ex-segurado faleceu em 04/06/2015, devendo ser aplicada a lei vigente à data do falecimento do instituidor da pensão, nos termos da Súmula nº 340/STJ, qual seja a Lei Complementar nº 039/2002, que em seu que no artigo 6º prevê, expressamente, a hipótese de atribuição do mencionado benefício em favor de filhos maiores inválidos, nos seguintes termos:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - O cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o (a) segurado (a) solteiro (a), viúvo (a), separado (a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa

Consta ainda na decisão embargada acerca dos mencionados artigos citados acima que a pensão por morte é direito assegurado ao cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, sendo que, a qualidade de companheiro ou companheira pertence a pessoa não casada que convive em união estável com o segurado.

Restou verificado no caso, que a embargante era separada do servidor falecido,
nos termos elencados pelo Relatório n° 19/2017 do IGEPREV
.

Com efeito, demonstrei no documento juntado ao Id. 6773756, a filha do
de cujus
declarou que a autora
“já estava separada do seu genitor aproximadamente 15 anos, período que ele passou a residir em Santa Izabel do Pará”.
Além disso, foi informado pela autora/apelada, por meio de gravação autorizada, que:

“-Declara que não estavam separados de direito, apenas ele decidiu residir em Santa Izabel, e ela em Ananindeua, no entanto ele sempre vinha visitar em sua residência passando 2 a 3 dias, logo retornando pra Santa Izabel.

(...)

-
Declara que foi orientada a não revelar a separação
.” (Id.
6773756 - Pág. 2)

Conforme destacado ainda no
decisum
, que além das informações do relatório indicadas pela filha do ex-segurado e de outra informante, a própria autora/embargante
assumiu que estava separada do
de cujus
e que moravam em cidades distintas.

Por oportuno, ressalto novamente

que a validade e veracidade do Relatório não foi questionada nos autos, também não se eximindo de desconstituir por outros meios as informações descritas no documento acima apontado de que estava separada do
de cujus
.

Ademais, como mencionei na decisão apesar de a autora/recorrente alegar que o ex-militar sempre lhe auxiliou financeiramente, também não comprovou tal alegação, apenas repetiu outra vez as alegações anteriores.

Sobre o tema, conforme destaquei na decisão, as jurisprudências deste Tribunal:

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINARIA DE CONCESSAO DE PENSAO.
PENSAO POR MORTE. CONJUGE. CASAMENTO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. SEPARAÇÃO DE FATO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2.
Não há como conceder, ao apelante, o direito de ser considerado dependente e, por consequência, beneficiário de pensão por morte, se a quando do óbito da ex-segurada estava separado de fato dela.
3. Apelação Cível conhecida e improvida. (2917.02839481-11, 177.762, Rei. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, publicado em 2017-07-06).

.....................................................................................................

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL· APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
PENSÃO POR MORTE CÔNJUGE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA SEPARAÇÃO DE FATO DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973. Vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Considera-se dependente do segurado, para fins de Regime de Previdência, o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente (art. 6º, I, da LC n.0 039-2002). 3.
O cônjuge divorciado ou separado judicialmente, que comprovar a percepção de pensão alimentícia até a data do falecimento do segurado, concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 6º desta Lei (art. 291 § 2º, da LC n.0039-2002). 4. Hipóteses não ocorrentes no caso. 5. Apelação cível conhecida e improvida
. A unanimidade. (2017.02125205- 12.175.501, Rei. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Julgado em 2017-05-15. Publicado em 25/05/2017).

Citei também, a jurisprudência pátria:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-ESPOSA SEPARADA DE FATO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEVIDO. 1. Para a obtenção do benefício de pensão por morte, deve a parte interessada preencher os requisitos estabelecidos na legislação previdenciária vigente à data do óbito, consoante iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte. 2. A lei estabelece presunção de dependência econômica ao cônjuge separado que recebia pensão alimentícia. Não sendo esse o caso, a dependência financeira precisa ser comprovada. 3. Não demonstrada a efetiva dependência econômica em relação ao ex-cônjuge falecido, indevido o pagamento de benefício de pensão por morte. (TRF4, AC 5025528-50.2015.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relatora BIANCA GEORGIA CRUZ ARENHART, juntado aos autos em 08/06/2017)

....................................................................................................

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. CASAMENTO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. SEPARAÇÃO DE FATO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO, PREJUDICADO O APELO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É firme a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que a lei que rege o benefício por morte é aquela vigente ao tempo do fato gerador, qual seja o óbito do instituidor, em atendimento ao Princípio tempus regit actum. 2. In casu, a morte do ex-segurado ocorreu na vigência da Lei Estadual nº 7.551/77, o benefício de pensão por morte deve ser regido nos moldes daquela legislação previdenciária. 3. O fato aquisitivo do direito à percepção do benefício de pensão por morte ante a separação de fato é a dependência econômica, e não apenas a qualificação parental. 4. A apelada casou-se com o falecido no dia 29 de julho de 1987, tendo se separado de fato, segundo a própria recorrida, 05 (cinco) anos depois e, em seguida, constituiu um novo relacionamento, do qual teve dois filhos, às fls. 19/21. 5. A recorrida poderia ter trazido comprovante de conta conjunta, fatura do cartão de crédito demonstrando ser dependente, ter chamado vizinhos da residência onde mora atualmente para confirmar a relação, amigos em comum, cartas, fotos e filmagem da casa, de viagens e passeios, entre outras coisas, mas não o fez. 6. É inquestionável que a Sra. Lucicleide Gomes de Freitas era casada civilmente com o falecido, porém, há muito tempo não havia casamento de fato, com intuito de constituir uma família. 7. No caso dos autos, a existência dessa forma de convivência, com os contornos de uma "affectio societatis", não restou demonstrada pela documentação juntada ao processo. 8. Considerando que a recorrida estava separada de fato ao tempo do óbito e não comprovou a dependência econômica para com o exsegurado, não há como reconhecer o direito à percepção de pensão por morte. 9. Reexame necessário provido, para reformar a decisão de primeiro grau, julgando improcedente o pleito autoral, para negar o benefício da pensão por morte à recorrida, declarando-se prejudicado o apelo. 10. Decisão unânime.” (“Processo APL 2811209 PE Órgão Julgador 1ª Câmara Extraordinária de Direito Público Publicação 14/01/2016 Julgamento 7 de dezembro de 2015 Relator Ricardo de Oliveira Paes Barreto).

....................................................................................................

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSAO POR MORTE. ex-esposa separada judicialmente há mais de vinte anos. sem alimentos. impossibilidade

1. Trata-se de ação através da qual a autora pretende judicialmente a habilitação à pensão previdenciária por morte do ex-marido de quem era separada há mais de vinte anos, sem pensão alimentícia, julgada improcedente na origem.

2. Malgrado a existência do enunciado do egrégio STJ, cristalizado na Súmula n.336, é exageradamente assistencialista a concessão de pensão previdenciária à ex-cônjuge, salvo excepcionalidades estritas onde ficam comprovadas a indispensabilidade e a necessidade escancarada, pena de agravamento do colapso já existente no Sistema Previdenciário Nacional.

3. Ausência de prova robusta da necessidade e da dependência econômica da postulante em relação ao falecido, ex-cônjuge. Sentença mantida.

RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

(TJ-RS. Recurso Inominado. Proc. Nº CNJ: 0001124-37.2014.8.21.9000. Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública. Rel.
NIWTON CARPES DA SILVA. JULGADO EM
29 de outubro de 2015
)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 20/03/2023